Tribunal: STJ
Processo: 0735021-89.2021.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2985227 - DF (2025/0252176-9)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: WILLIAM MACIEL LOBO GUIMARAES
ADVOGADO
: WAGNER RAIMUNDO DE OLIVEIRA SALES - DF012034
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS LEGAIS FEDERAIS.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu
de agravo em recurso especial, em razão de deficiência de fundamentação,
consistente na ausência de indicação de dispositivos de lei federal violados e na
invocação apenas de dispositivos constitucionais.
2. O agravante sustenta que o recurso especial foi interposto com fundamento
na alínea "c" do
III, da Constituição Federal, não incidindo a
art. 105,
por tratar-se de revaloração de provas, e que houve erro de
Súmula 7/STJ,
interpretação no Tribunal de origem ao reconhecer a materialidade delitiva com
base em laudo preliminar, em contrariedade à jurisprudência do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de indicação de
dispositivos legais federais violados ou objeto de interpretação divergente
impede o conhecimento do recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ausência de indicação de dispositivos legais federais violados ou objeto de
interpretação divergente configura deficiência de fundamentação, nos termos da
impedindo o conhecimento do recurso especial.
Súmula 284/STF,
5. As razões do agravo concentram-se no mérito sem demonstrar a indicação
de lei federal controversa ou a correção da deficiência apontada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento:
1. A ausência de indicação de dispositivos legais federais violados ou objeto de
interpretação divergente configura deficiência de fundamentação, nos termos da
impedindo o conhecimento do recurso especial.
Súmula 284/STF,
CF/1988,
III; CF/1988,
III,
Dispositivos relevantes citados:
art. 102,
art. 105,
"c".
Documento eletrônico VDA51692192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 23/10/2025 21:09:28
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 65d087ad-2acf-48c1-aaff-0c0078d04661

STJ, AgInt nos
Rel.
Jurisprudência relevante citada:
EREsp 1.544.786/RS,
Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe 16.06.2020; STJ, EDcl no
Rel. Min. Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, DJe
REsp 1.435.837/RS,
01.10.2019; STJ, EDcl no
Rel. Min. Rogério Schietti Cruz,
REsp 1.656.322/SC,
Terceira Seção, DJe 13.12.2019.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília,
.
23 de outubro de 2025

Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA51692192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 23/10/2025 21:09:28
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 65d087ad-2acf-48c1-aaff-0c0078d04661

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2985227 - DF (2025/0252176-9)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: WILLIAM MACIEL LOBO GUIMARAES
ADVOGADO
: WAGNER RAIMUNDO DE OLIVEIRA SALES - DF012034
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS LEGAIS FEDERAIS.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu
de agravo em recurso especial, em razão de deficiência de fundamentação,
consistente na ausência de indicação de dispositivos de lei federal violados e na
invocação apenas de dispositivos constitucionais.
2. O agravante sustenta que o recurso especial foi interposto com fundamento
na alínea "c" do
III, da Constituição Federal, não incidindo a
art. 105,
por tratar-se de revaloração de provas, e que houve erro de
Súmula 7/STJ,
interpretação no Tribunal de origem ao reconhecer a materialidade delitiva com
base em laudo preliminar, em contrariedade à jurisprudência do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de indicação de
dispositivos legais federais violados ou objeto de interpretação divergente
impede o conhecimento do recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA51692193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 23/10/2025 21:09:27
Código de Controle do Documento: cb61e129-ff4b-4e2c-b934-b29187cc90d6

4. A ausência de indicação de dispositivos legais federais violados ou objeto de
interpretação divergente configura deficiência de fundamentação, nos termos da
impedindo o conhecimento do recurso especial.
Súmula 284/STF,
5. As razões do agravo concentram-se no mérito sem demonstrar a indicação
de lei federal controversa ou a correção da deficiência apontada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento:
1. A ausência de indicação de dispositivos legais federais violados ou objeto de
interpretação divergente configura deficiência de fundamentação, nos termos da
impedindo o conhecimento do recurso especial.
Súmula 284/STF,
CF/1988,
III; CF/1988,
III,
Dispositivos relevantes citados:
art. 102,
art. 105,
"c".
STJ, AgInt nos
Rel.
Jurisprudência relevante citada:
EREsp 1.544.786/RS,
Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe 16.06.2020; STJ, EDcl no
Rel. Min. Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, DJe
REsp 1.435.837/RS,
01.10.2019; STJ, EDcl no
Rel. Min. Rogério Schietti Cruz,
REsp 1.656.322/SC,
Terceira Seção, DJe 13.12.2019.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por WILLIAM MACIEL LOBO
GUIMARÃES contra decisão monocrática (fls. 730-731) que não conheceu do agravo em
recurso especial, por deficiência de fundamentação (ausência de indicação de dispositivos
de lei federal e invocação apenas de dispositivos constitucionais).
O agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática deixou de apreciar
os fundamentos específicos do recurso especial interposto pela alínea “c” do
III,
art. 105,
da Constituição; defende não incidir a
por se tratar de revaloração de prova;
Súmula 7/STJ,
e que houve erro de interpretação no Tribunal de origem ao reconhecer a materialidade
delitiva com base em laudo preliminar, em contrariedade à jurisprudência do STJ (fls. 736-
746).
Requer a reconsideração da decisão ou a submissão da matéria ao colegiado,
para admitir o processamento do recurso especial (fls. 745-746).
Documento eletrônico VDA51692193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 23/10/2025 21:09:27
Código de Controle do Documento: cb61e129-ff4b-4e2c-b934-b29187cc90d6

O Ministério Público Federal apresentou parecer (fls. 763-766), opinando pelo
não conhecimento do agravo regimental e destacando a deficiência de fundamentação, com
incidência da Súmula 284/STF.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.
No mérito, a pretensão recursal não merece acolhimento.
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial por deficiência
de fundamentação, assinalando que o recurso especial não indicou dispositivos de lei
federal eventualmente violados e que a irresignação se apoiou apenas em fundamentos
constitucionais. Eis os trechos literais (fls. 730-731):

Por meio da análise do recurso de WILLIAM MACIEL LOBO GUIMARAES,
verifica-se que a parte recorrente deixou de indicar precisamente os
dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais dispositivos
legais seriam objeto de dissídio interpretativo, trazendo apenas dispositivos
constitucionais.
O STJ já decidiu ser incabível o Recurso Especial que visa discutir violação de
norma constitucional porque, consoante o disposto no
III, da
art. 102,
Constituição Federal, é matéria própria do apelo extraordinário para o
Supremo Tribunal Federal.
Nesse sentido: "Não cabe a esta Corte Superior, ainda que para fins de
prequestionamento, examinar na via especial suposta violação de dispositivo
ou princípio constitucional, sob pena de usurpação da competência do
Supremo Tribunal Federal’. (AgInt nos
Rel. Ministro
EREsp 1.544.786/RS,
Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe de 16.6.2020.) Confiram-se ainda os
seguintes julgados: EDcl no
Rel. Ministro Villas Bôas
REsp 1.435.837/RS,
Cueva, Segunda Seção, DJe de 1o.10.2019; EDcl no
Rel.
REsp 1.656.322/SC,
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe de 13.12.2019.”
Ante o exposto, com base no
-E, V, do Regimento Interno do Superior
art. 21
Tribunal de Justiça, não conheço do recurso.

No que tange à alegação de que o recurso especial estaria fundado na alínea “c”
do
III, da Constituição, e, por isso, não exigiria indicação de dispositivo legal, a
art. 105,
decisão de admissibilidade do Tribunal de origem é explícita ao exigir a particularização da
lei federal objeto de interpretação divergente, por analogia à
e também
Súmula 284/STF,
consignar o óbice da
(fls. 682-683):
Súmula 7/STJ

O recurso especial não merece ser admitido, pois ‘A jurisprudência desta
Corte firmou-se no sentido de que a ausência de indicação do dispositivo legal
objeto de interpretação divergente configura deficiência na fundamentação
Documento eletrônico VDA51692193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 23/10/2025 21:09:27
Código de Controle do Documento: cb61e129-ff4b-4e2c-b934-b29187cc90d6

recursal, o que impede o conhecimento do apelo nobre interposto com
fundamento no artigo 105, III, “c”, da Constituição Federal. Incidência, pois,
da
’
Súmula 284/STF
(...)
Demais disso, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido acerca da higidez
das provas de materialidade é providência que demanda o reexame dos
elementos fático-probatórios dos autos, vedado em sede de recurso especial
pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. (...)

O agravante desenvolve sua irresignação sobre dois eixos principais: (i) a
suposta contrariedade à jurisprudência do STJ quanto à imprescindibilidade do laudo
toxicológico definitivo; e (ii) a distinção entre revaloração de provas e reexame do
conjunto fático-probatório, para afastar a incidência da
(fls. 740-745).
Súmula 7/STJ
Todavia, tais argumentos não infirmam o fundamento basilar da decisão monocrática, qual
seja, a deficiência formal do recurso especial por ausência de indicação dos dispositivos de
lei federal eventualmente violados ou objeto de interpretação divergente, além da
inadequação de matérias constitucionais em sede de recurso especial (fls. 730-731).
No ponto, o parecer do Ministério Público Federal reforça a mesma deficiência:

A fundamentação deficiente e a ausência de indicação de dispositivos legais
federais impõe o não conhecimento do presente agravo regimental. O
agravante, de fato, não aponta os motivos pelos quais considera violados os
dispositivos de lei federal, fazendo incidir a Súmula 284 do STF (fl. 765).

Ademais, embora o agravante invoque precedentes sobre laudo definitivo e
destaque que não pretende reexame de provas, mas revaloração (fls. 742-745), a decisão
monocrática não ingressou no mérito por vício formal, o que torna imprescindível a
impugnação específica dessa justificativa.
Nesse sentido, o próprio TJDFT, no juízo de admissibilidade do REsp, registrou
a ausência de particularização do dispositivo legal objeto de interpretação divergente e a
vedação do reexame fático-probatório (fls. 682-683).
O agravo regimental, de seu turno, reitera substancialmente os fundamentos já
expendidos no recurso especial/agravo em REsp, sem suprir a exigência formal apontada e
sem demonstrar, de forma específica, a indicação de lei federal controvertida (fls. 736-746).
Dessa forma, ausente impugnação específica hábil a afastar o fundamento
determinante do não conhecimento do agravo em recurso especial, e em conformidade com
a orientação desta Corte já transcrita na decisão agravada (fls. 730-731), mantém-se a
decisão monocrática.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51692193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 23/10/2025 21:09:27
Código de Controle do Documento: cb61e129-ff4b-4e2c-b934-b29187cc90d6

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0252176-9
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.985.227 /
DF
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 07350218920218070001 7350218920218070001
EM MESA
JULGADO: 21/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. UENDEL DOMINGUES UGATTI
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: WILLIAM MACIEL LOBO GUIMARAES
ADVOGADO
: WAGNER RAIMUNDO DE OLIVEIRA SALES - DF012034
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: WILLIAM MACIEL LOBO GUIMARAES
ADVOGADO
: WAGNER RAIMUNDO DE OLIVEIRA SALES - DF012034
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

C5426055511:046105<0<5@
2025/0252176-9 - AREsp 2985227 Petição : 2025/0070372-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51619899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 21/10/2025 21:42:07
Código de Controle do Documento: 02A6FB2C-A757-4700-B5B7-3FEC12C5D89D